Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-73.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705796-73.2021.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NUBIA MARIA ROSA CHAVES RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL RECANTO DOS PASSAROS DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 3 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora